Tribunal: TJDFT
Processo: 0729062-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0729062-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IGOR NUNES BARBOSA IMPETRANTE: GABRIEL FRANCISCO ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Gabriel Francisco Alves, advogado inscrito na OAB/SP sob o no 392.532 e outros, em favor de IGOR NUNES BARBOSA (paciente) sob o argumento de que o paciente foi condenado a pena superior a 8 anos de reclusão, em regime fechado, mas possui doença grave, razão pela qual requer habeas corpus preventivo, a fim de que não seja preso até que saia a perícia médica que foi determinada ao IML. Em suas razões (ID 61548690), o impetrante sustenta que necessita comparecer a perícia médica, todavia, está foragido. Alega que o paciente está acometido de problemas graves de saúde, não tendo intenção de fugir, apenas quer fazer a perícia para comprovar o alegado. Afirma que o paciente pode ser preso a qualquer momento, sendo evidente o risco de lesão, prejuízo irreparável, podendo até mesmo ocorrer sua morte sem o tratamento médico adequado. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, que seja expedido salvo-conduto em benefício do paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar. A liminar foi deferida na decisão de ID 61562476. A autoridade coatora prestou as informações de ID 61761986. Instada, a Procuradoria de Justiça Criminal entendeu que o presente habeas corpus encontra-se prejudicado em virtude da perda superveniente do seu objeto, uma vez que a autoridade coatora informou que determinou o recolhimento do mandado de prisão a fim de aguardar a análise do pedido de prisão domiciliar humanitária (ID 61795363). É o relatório. Passo aos fundamentos. A autoridade coatora, nas informações de ID 61761986, asseverou que em 17/06/2024, atendendo a manifestação do Ministério Público, este Juízo determinou o envio de ofício ao Instituto Médico Legal (IML/ PCDF) solicitando a submissão do sentenciado a perícia médica, com o objetivo subsidiar futura decisão deste Juízo acerca do pedido de prisão domiciliar humanitária e, em 16/07/2024, foi determinado o recolhimento do mandado de prisão antes expedido, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade a análise do pedido de prisão domiciliar humanitária. Diante do ocorrido, em face do recolhimento do mandado de prisão do paciente pela autoridade coatora, este Habeas Corpus perdeu o seu objeto, razão pela qual o JULGO PREJUDICADO, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal e do inciso XII do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte, NEGO-LHE SEGUIMENTO. INTIMEM-SE. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR